Tribunal: TJDFT
Processo: 0706298-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0706298-97.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: LOURRANE DA SILVA RIBEIRO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela ré, CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL, contra decisão que, em sede de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por LOURRANE DA SILVA RIBEIRO (autos no 0703882-50.2020.8.07.0003), deferiu a tutela de urgência pretendida na inicial e determinou que a ré agravante custeie imediatamente a internação hospitalar da autora para ser submetida a antibioticoterapia e cirurgia cesariana de urgência, independentemente de carência, no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00. Alega a ré agravante que, antes mesmo do ajuizamento da ação, o plano de saúde já havia procedido com a devida liberação dos procedimentos médicos, o que implica perda do objeto da ação e impossibilidade de cominação de multa astreintes. Sustenta inexistir nos autos qualquer prova de negativa de autorização pelo plano de saúde, que apenas agiu no exercício regular do direito. Afirma que a multa diária imposta, no valor de R$ 5.000,00, revela-se desproporcional e desarrazoada, além do que o prazo de apenas 24 horas para cumprimento da ordem judicial é bastante exíguo. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, a reforma da decisão, para que a multa diária aplicada seja excluída ou, pelo menos minorada, bem como para que o prazo para cumprimento da determinação judicial seja estendido. Brevemente relatado. Decido. Apesar de requerer a concessão de efeito suspensivo, a ré agravante não teceu qualquer argumentação acerca dos requisitos autorizadores para tanto, com fundamento no artigo 300 do CPC, notadamente a plausibilidade das alegações e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Assim, as questões arguidas no agravo serão dirimidas por ocasião do julgamento do mérito pelo Colegiado, que é o juízo natural do recurso. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o agravo apenas no efeito devolutivo. À agravada para contrarrazões no prazo legal. Comunique-se, dispensando informações. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de março de 2020. ANA CANTARINO Relatora